Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708376-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL BAHIA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por REDE SUSTENTABILIDADE - Comissão Executiva Estadual Bahia, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança no 0711403-76.2025.8.07.0001, impetrado em face de Paulo Roberto Chaves de Miranda e da Rede Sustentabilidade - Comissão Executiva Nacional. Na origem, a agravante busca liminar para declarar nula a nomeação ou a chancela da nomeação de delegados não constantes do censo partidário oficial, divulgado previamente pela Comissão Executiva Estadual, sustentando violação estatutária quanto à condição de aptidão para participação no Congresso Estadual partidário. O d. Juízo singular indeferiu o pedido liminar por entender ausentes, nesse momento de cognição sumária, elementos suficientes que comprovem efetivamente as alegadas irregularidades, ressaltando que a controvérsia exige dilação probatória mais aprofundada mediante manifestação da parte contrária. Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso, argumentando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, especialmente pela proximidade da realização da Conferência Estadual, que ocorreu em 08 de março de 2025. Destaca, o agravante, que compete exclusivamente à Comissão Estadual, conforme o estatuto partidário, divulgar o censo partidário com delegados aptos a votar, sustentando que o ato da Comissão Executiva Nacional viola essa disposição ao indicar delegados supostamente inaptos. Afirma que tal conduta pode comprometer irremediavelmente a legitimidade das deliberações no âmbito estadual e nacional do partido. Requer, assim, o recebimento do agravo com a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise do pedido antecipatório no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, vislumbro os elementos necessários à antecipação pretendida pelo recorrente. Isso porque o exame inicial dos autos revela suficiente plausibilidade das alegações deduzidas no bojo da peça inaugural do recurso, de modo a atrair os efeitos da liminar do mandado de segurança. De fato, nos termos do artigo 62, §1o do Estatuto partidário, é atribuição exclusiva da Comissão Executiva Estadual divulgar o censo partidário com a relação dos filiados aptos a participarem como delegados das Conferências Estaduais (ID 228114810). Os representantes da executiva estadual da Bahia da Rede Sustentabilidade relacionam, na petição do agravo (ID 69543556), os delegados que de fato estão registrados no censo e que estariam aptos a votar, e apontam a irregularidade cometida pela autoridade indigitada coatora. Considerando, pois, a atribuição estatutária da Comissão Executiva Estadual para indicação dos filiados aptos, a divulgação de lista diversa pela Executiva Nacional, por si só, faz emergir a plausibilidade do direito da ora agravante. Ademais, verifica-se também a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a eventual participação irregular dos delegados indicados pela Comissão Executiva Nacional poderá macular a validade das deliberações tomadas no âmbito da conferência plenária nacional do partido. Nesse sentido, o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, aliado à aparente violação estatutária apontada, justifica o deferimento da tutela recursal requerida. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo pleiteado para deferir parcialmente a liminar no mandamus, até a apreciação definitiva deste recurso pelo órgão colegiado, e suspender imediatamente a nomeação ou chancela da nomeação dos delegados que não integram o censo partidário divulgado pela Comissão Executiva Estadual da Bahia. Determino, ainda, a suspensão cautelar da eficácia de qualquer ato decorrente da participação desses delegados em reuniões, eventos ou na plenária do VI Congresso Nacional da REDE Sustentabilidade, até ulterior decisão colegiada. Oficie-se a instância singela. Intimem-se a autoridade indigitada coatora para cumprimento e informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator